Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A LICITANTE DECLARADA VENCEDORA EM DISPENSA DE LICITAÇÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA HABILITAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA. DESCONFORMIDADE ENTRE O CONTRATO E O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO POR APOSTILAMENTO AO CONTRATO. OFENSA À IMPESSOALIDADE E AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. COVID-19. CONTEXTO FÁTICO QUE IMPUNHA ATUAÇÃO CÉLERE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Impetrado o mandado de segurança menos de cento e vinte (120) dias depois do ato administrativo por ele impugnado, não se materializa hipótese de decadência.
2. Constatada a inexistência das irregularidades apontadas por uma das licitantes vencidas e se os órgãos de controle e assessoria jurídica não vislumbraram quaisquer outras ilegalidades, não há que se falar em nulidade do ato que revogou o anterior ato de anulação do Processo de Dispensa de Licitação e determinou o prosseguimento desse processo para o fim de realizar a contratação emergencial da licitante vencedora, tampouco do contrato celebrado em seguida.
3. O fato de o ato administrativo de anulação do Processo de Dispensa de Licitação ter sido praticado por ordem do Governador do Distrito Federal não permite concluir que a revogação desse ato deveria ter sido feita pelo Chefe do Poder Executivo. Quem editou o ato revogado foi o Secretário de Estado de Saúde, sendo ele competente para o ato revocatório. Logo, inocorre ofensa ao princípio do paralelismo das formas ou em invasão de competência do Governador do Distrito Federal.
4. Ainda que houvesse alguma nulidade a ser reconhecida, a anulação, pura e simples, do ato administrativo impugnado e do contrato administrativo celebrado em sequência seria inviável, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, pois a interrupção da prestação dos serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nos hospitais públicos do Distrito Federal, no auge do pandemia do vírus Covid-19, poderia ocasionar uma tragédia na saúde pública do Distrito Federal.
5. Segundo o art. 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido pela Lei n.o 13.655/2018, “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”.
6. Segurança denegada.